Tribunal: TJBA
Processo: 8000582-14.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8000582-14.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇOES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. VARA CÍVEL E DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. PREJUÍZOS DE PESCADORES ARTESANAIS E MARISQUEIROS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TESE REFUTADA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. Demanda que busca indenização em virtude de dano ambiental ocasionado pelas empresas acionadas decorrentes das atividades desenvolvidas na Barragem de Pedra de Cavalo e da Usina Hidroelétrica de Pedra do Cavalo. 2. Posicionamento consolidado no âmbito deste Órgão Colegiado, no sentido de atribuir competência ao Juízo da Vara Cível e Comercial em casos idênticos. 3. Conflito julgado procedente para declarar a competência da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca do Salvador para processar e julgar a ação de origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003526-86.2021.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇOES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONCLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, 2022. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE Relator A4